Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE.
I – A pensão por morte de Policial Militar excluído a bem da disciplina é devida apenas ao herdeiro, conforme disciplina do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002, portanto, necessária a efetiva morte do policial, de forma que o benefício não é cabível diante da “morte ficta”.
II – O julgamento da ADI 4507 pelo eg. STF não altera a conclusão do julgamento, uma vez que não examinou os requisitos legais necessários à percepção do benefício.
III - Apelação desprovida.